Tribunal: TJMT
Processo: 1020965-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020965-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO BORGES MODESTO - CPF: 622.130.751-15 (ADVOGADO), YUKIKO SHIMOKAWA SAKIKABARA - CPF: 328.853.501-72 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA - CNPJ: 15.385.396/0001-00 (AGRAVADO), OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE VERA - CNPJ: 00.178.699/0001-84 (AGRAVADO), 4 TABELIONATO DE NOTAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE LONDRINA - CNPJ: 78.033.875/0001-87 (AGRAVADO), OSCAR BRESSANE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS - CNPJ: 51.500.759/0001-74 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

YUKIKO SHIMOKAWA SAKIKABARA

AGRAVADO:

INDÚSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA

AGRAVADO:

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA,

PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE VERA,

AGRAVADO:

4º TABELIONATO DE NOTAS DO FORO

CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE LONDRINA

AGRAVADO:

OSCAR BRESSANE CARTORIO DE REGISTRO

CIVIL E ANEXOS

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRETENDIDO CANCELAMENTO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INVIABILIDADE – MEDIDA COM RISCO DE EXAURIMENTO DA QUESTÃO LITIGIOSA SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL PRÉVIO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
DECISÃO MANTIDA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS MENCIONADOS IMÓVEIS – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, DA LEI Nº 6.015/73) – CONHECIMENTO DE EVENTUAIS ADQUIRENTES TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento ou mesmo a declaração de ineficácia, invalidade e/ou inexistência de atos cartoriais demanda a observância do devido processo legal, não podendo ser deferida liminarmente ou em tutela provisória quando, além do risco de exaurir o próprio mérito da ação nessa quadra processual inicial, a medida militar contra a presunção de boa-fé por parte da adquirente.

No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória nas matrículas dos imóveis cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera
ope legis
, por força do art. 167, inciso I, item “21” e inciso II, item “12”, da Lei nº 6.015/73 (LRP).-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por YUKIKO SHIMOKAWA SAKIKABARA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, na Ação Anulatória de Registro Público c/c Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar nº 1000425-10.2021.8.11.0093, movida em desfavor de IMAPAL INDÚSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA, OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE VERA, 4º TABELIONATO DE NOTAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE LONDRINA e OSCAR BRESSANE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento do instrumento de compra e venda e a expedição de ofício para que sejam canceladas as restrições existentes no imóvel matriculado sob nº. 7.062 e demais averbações oriundas de garantias no aludido imóvel.

Em suas razões, alega o agravante que já resta caracterizado o perigo de dano, por si só, quando o instrumento de compra e venda se dá por meios escusos, contrário à Lei.

Aduz que outro fator que caracteriza o pedido Liminar é justamente o impedimento da autora, bem como sua família de adentrar na propriedade do bem.

Assevera que o falecimento do outorgante da procuração cessa os poderes concedidos e a torna inexistente, nos termos do art. 682, do CPC, não sendo razoável que uma procuração tenha sua validade e/ou efeitos estendidos por 14 (catorze) anos após a morte do outorgante.

Afirma que o Sr. Yosaburo Sakakibara, bem como sua esposa Yae Sakakibara, jamais delegou poderes a qualquer pessoa que seja, por qualquer instrumento existente, muito menos por procuração.

Argui que o mandato passado para a lavratura de escritura de compromisso de compra e venda de imóvel não se extingue pela morte do promitente vendedor se a totalidade do preço já havia sido recebida em vida pelo mandante e que para que o ato (efeito da procuração) somente teria validade com a morte do outorgante desde que este tivesse começado a negociação antes da morte.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada em partes a decisão do Juízo a quo a fim de conceder os efeitos do Pedido Liminar aos Agravantes.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 111177497).

Contraminuta da parte agravada (ID 124466196).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Anulatória de Registro Público c/c Danos Morais e Materiais proposta por YUKIKO SHIMOKAWA SAKAKIBARA em desfavor de IMAPAL INDÚSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE VERA/MT, 4º OFÍCIO DE NOTAS DO CARTÓRIO DE SALINET DE LONDRINA/PR e CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE OSCAR BRESSANE/SP.

Afirma a parte autora que está, bem como sua família, impedida de exercer o direito de propriedade de sua família, devido aos imbróglios que se apresentam em documentos fraudados de titularidade em propriedade do imóvel registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis, na cidade de Sinop/MT, sob a matrícula nº. 7.062, Livro 02, em nome de YOSABURO SAKAKIBARA, falecido em 04/07/1977.

Aduz que o imóvel foi adquirido através de procuração após o falecimento do proprietário, vez que a 1ª primeira requerida, através do 2º requerido, em conluio com os demais requeridos, conseguiram fraudar os documentos necessários, para que a transação imobiliária, no caso, de compra e venda, pudesse parecer legal.

Anota que o “modus operandi” se mostra totalmente contrário ao regramento legal, caracterizando fraude em documento público, para aquisição do bem imóvel em questão.

Informa que o primeiro passo da fraude de documento foi uma procuração para representar o Sr. YOSABURO, até então legitimo proprietário, que se deu através de um substabelecimento de procuração, lavrado às fls.133 do livro 14 no CRC e tabelionato de Oscar Bressane/SP (5º requerido), através de uma procuração pública, lavrada às fls. 139, livro 15, revalidada por certidão, no tabelionato Schreiner, no Distrito de Santa Maria, município de Pitanga/PR. Após toda a via, para forjar o documento, a procuração, a compra e venda, foi efetivada, na cidade de Vera/MT, pelo cartório de registro civil e tabelionato, ou seja, o 3º requerido.

Mostra que a 1ª requerida, com o fito de explorar madeira no imóvel em questão, se beneficiou de atos ardilosos e ilícitos, fazendo com o propósito de alcançar seus objetivos, usando meios e cartórios em várias regiões da Pais, tentando apagar rastro da fraude, em questão.

Afirma que, desde então, a família da autora encontra-se impedida de adentrar no imóvel, tão pouco exercer os atos de proprietário, que por direito lhe pertence, sendo que, neste interregno, passou e passa por enormes dificuldades.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo a concessão da tutela Liminar, a fim de cancelar o instrumento de compra e venda, por caracterizar ser oriundo de fraude, e a necessidade da autora em exercer seu direito de proprietária.

Ao analisar o pedido, o Juiz singular entendeu por rejeitar o pleito de tutela, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão não merece reparos.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

O perigo de dano, por sua vez, é a locução usada pelo legislador para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, e sua presença é identificada quando “a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312-313).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, como bem ressaltou o magistrado a quo na decisão agravada.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR E TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA VISANDO A IMPEDIR NAQUELE MOMENTO PROCESSUAL: (I) QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGISTRO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL; (II) EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÕES OU QUALQUER ALTERAÇÃO NO IMÓVEL; (III) PARALISAÇÃO DA OBRA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA; (IV) INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PARA QUALQUER TIPO DE UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PERANTE O JUÍZO "A QUO" PARA VERIFICAR SE O IMÓVEL EM DISCUSSÃO FAZ PARTE OU NÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL. LIMINAR MANTIDA PARA EVITAR DANO IRREVERSÍVEL AO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-CE, AI: 0632392-38.2019.8.06.0000, Relatora: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, 2ª Câmara Direito Público, Data de Julgamento: 03/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.” (TJ-MG, AI: 10000211897459001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021)

No presente caso, é forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada, pelo que se verifica que não se encontra presente a probabilidade do direito, requisito constante do art. 300 do CPC, de modo que o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Afinal, em que pese a parte autora alegar que foi vítima de estelionato e apropriação indébita por parte dos agravados, fato é que não há, via cognição sumária, qualquer elemento nos autos que demonstre, prima facie, a alegada fraude de documento público.

Neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, o perigo na demora.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE:

YUKIKO SHIMOKAWA SAKIKABARA

AGRAVADO:

INDÚSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA

AGRAVADO:

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA,

PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE VERA,

AGRAVADO:

4º TABELIONATO DE NOTAS DO FORO

CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE LONDRINA

AGRAVADO:

OSCAR BRESSANE CARTORIO DE REGISTRO

CIVIL E ANEXOS

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Pedi vista dos autos diante da notícia de que a transação que se pretende anular teria sido formalizada mediante
Escritura Pública de Compra e Venda
lavrada em 31.10.1993 pelo
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vera/MT
, no qual o então proprietário, promitente vendedor do lote n. 142,
Gleba Ferro
, matriculada no CRI de Sinop-MT sob o n.7.062, Sr.
YOSABURO SAKAKIBARA
– de quem a autora é agravante é herdeira –, estaria, na ocasião, representado por WILMAR SELLEGRINI, através de um
instrumento de substabelecimento
supostamente outorgado junto ao
4º Ofício de Notas do Cartório de Salinet de Londrina/PR
, oriundo de um outro
instrumento de substabelecimento
, supostamente lavrado, por sua vez, perante o
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Oscar Bressane/SP
que, por sua vez, teria origem na Procuração Pública em tese lavrada pelo Sr.
YOSABURO
, perante o
Tabelionado Schineider, no Distrito de Santa Maria, Município de Pitanga/PR.

Senão, vejamos o registro R-1 da matrícula 7.062 do CRI do 1º Ofício de Sinop/MT (ID. n. 61900244 - Pág. 2/3):

No entanto, o ponto crucial se prende no fato curioso de que a Certidão de Óbito de ID. n. 61900244 - Pág. 1 dos autos de origem, comprova nitidamente que o Sr.
YOSABURO SAKAKIBARA
mandante que outorgou a suposta procuração originária
faleceu ainda em 02.07.1977
, ou seja,
14 (quatorze) anos antes
da citada
Escritura Pública de Compra e venda
através da qual a requerida
IMAPAL INDÚSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA
adquiriu a propriedade do citado lote.

Assim, a narrativa autoral se afigura totalmente verossímil e, portanto, plausível.

Afinal, de acordo com o art.682 do CC/2002 os poderes outorgados cessam, em regra, com morte do mandante.

É bem verdade ainda que o art.674 do CC/2002 estabelece que, mesmo
ciente da morte do mandante, o mandatário pode concluir o negócio,
contanto que o pacto tenha se iniciado antes do falecimento do outorgante
– situação a ser examinada no curso da instrução.

Todavia, não é menos verdade que todo esse imbróglio poderia perfeitamente não ser de conhecimento da adquirente
IMAPAL INDÚSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA
, cuja boa-fé é, em princípio, presumida.

Desse modo, a tutela principal almejada pela agravante através do presente recurso – ou seja, o imediato
cancelamento do instrumento de compra e venda e a expedição de ofício às respectivas serventias registrais para que sejam canceladas as restrições efetivadas na matrícula n. 7.062 na sequência, assim como das demais averbações oriundas de garantias no aludido imóvel – se mostra por demais precipitada.

Isso porque,
consoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Dessa forma, não se pode ignorar que o cancelamento ou mesmo a declaração de ineficácia, invalidade e/ou inexistência de atos cartoriais – cujos agentes encarregados da lavratura gozam de fé pública – demanda a observância de um devido processo ou procedimento legal.

Por isso, nesse ponto hei por bem acompanhar o voto do eminente relator.

Por outro lado, a medida de natureza acautelatória requerida pela autora agravante não pode ser ignorada.

Nesse viés, se o cancelamento da escritura pública e dos demais atos cartoriais impugnados pela agravante poderia exaurir o próprio mérito da ação nessa quadra processual inicial, não se deve olvidar que a autora deve fazer jus, pelo menos, à tutela provisória de averbação da ação na matrícula do imóvel cuja alienação a recorrente reputa nula de modo evitar que a relação jurídico-processual posta ganhe desdobramentos indesejáveis.

Na verdade, a providência busca única e exclusivamente resguardar terceiros que, ignorando a questão atinente à possível ocorrência da nulidade denunciada, venham, de absoluta boa-fé, adquirir os imóveis em disputa e, somente depois, de forma desavisada, tomem ciência de elementos externos que venham a cercear ou mitigar o uso, gozo e plena fruição da coisa adquirida.

Trata-se, aliás, de cautela que se opera por força do art.167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei n. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), que assim dispõe:

“
Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei nº 6.216/75).

I - o registro:

[...]

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;

[...]

II - a averbação:

[...]

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;”

E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando LIEBMAN que
“para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”
. (LIEBMAN, Enrico Tullio.
in

PROCESSO DE EXECUÇÃO
, 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).

Nesse sentido, em situação semelhante:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – BENS DEVIDAMENTE REGISTRADOS EM NOME DA AGRAVANTE RÉ – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ANOTAÇÕES, AVERBAÇÕES OU REGISTROS DE ÔNUS REAIS OU DE ORDENS JUDICIAIS À ÉPOCA DO NEGÓCIO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO – ART.1.245 DO CC/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À POSSE E PROPRIEDADE – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS MENCIONADOS IMÓVEIS – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, DA LEI Nº 6.015/73) - RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória nas matrículas dos imóveis cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei nº 6.015/73
(Lei dos Registros Públicos).- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, RAI 1009458-20.2019.8.11.0000. Relatora: Des(a) Marilsen Andrade Addario, j. em 09/10/2019, publ. em 15/10/2019)

Com essas considerações, e lançando mão das prerrogativas inerentes à jurisdição (
poder geral de cautela
) com o fito de garantir o resultado útil do processo, peço vênia ao d. Relator para
dar parcial provimento ao recurso
tão somente para determinar a expedição de certidão, pela Secretaria do juízo de origem, que permita a averbação premonitória da existência da ação originária na matrícula n. 7.062 do CRI do 2º Ofício desta Capital.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022